Tribunal: STF
Processo: HC 82121
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE
DENÚNCIA: IMPOSSIBILIDADE DE FIXAR-SE A COMPETÊNCIA COM BASE APENAS
NAS CONCLUSÕES DO INQUÉRITO.
1.      Controvérsia sobre a competência para julgar os pacientes
 acusados do uso indevido
de cartão de crédito pertencente a colega de caserna, surgida das
 conclusões do Inquérito
Policial Militar.
2.      Antes do oferecimento da denúncia, afigura-se impossível a
 fixação da competência
para o julgamento do feito, se da Justiça Comum ou da Militar, por
 demandar aprofundado
exame das provas constantes do inquérito para chegar-se à correta
 qualificação jurídica dos
fatos, o que, em última análise, é reservado ao juiz natural.
        Habeas-corpus não conhecido.